Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ONUS PROBATÓRIO. PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL NECESSIDADE E UTILDADE DA MEDIDA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios às concessionárias Caesb e NeoEnergia, com o suposto objetivo de comprovar ausência de vínculo do acusado com o imóvel a ele associado, diante da ausência de comprovação da negativa das empresas no que tange ao acesso de informações e pela ausência de justificação da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se na presente reclamação a existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente face à negativa judicial de expedição de ofícios às concessionárias públicas para conhecimento dos titulares das contas de agua e luz do imóvel investigado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Reclamação no processo penal será cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.
4. Conforme preconiza o artigo 156 do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Deste modo, incumbe ao Ministério Público o ônus processual relativo à comprovação dos fatos alegados na inicial acusatória. Por outro lado, compete à Defesa demonstrar os fatos extintivos, modificativos e extintivos da pretensão acusatória.
5. Nos termos do artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal, o juiz pode indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatória.
6. Não havendo demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação em virtude da suposta da negativa de fornecimento de informações pessoais protegidas pela Lei de Proteção de Dados, e muito menos da real necessidade do cumprimento da diligência requerida pela defesa, não há que se falar em reforma de decisão que indeferiu a expedição dos ofícios requeridos.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação Criminal julgada improcedente.